Tribunal: TJDFT
Processo: 0752219-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752219-40.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0722310-87.2024.8.07.0020 - id 218828587) que, em demanda indenizatória, indeferiu a gratuidade de justiça, em virtude da movimentação em sua conta bancária de valores incompatíveis com a alegada hipossuficiência, determinando-lhe o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da inicial. Alega, em suma, que é idoso, recebendo proventos de aposentadoria no valor líquido de R$ 4.540,12, e arrimo de família, pois sua companheira não aufere renda, razão pela qual faz jus ao benefício da gratuidade. Acrescenta que os extratos bancários apresentam movimentações com valores pouco expressivos, indicando despesas mensais ordinárias como água, energia, seguro e condomínio em torno de R$ 1.000,00, além de pensão alimentícia não judicializada de R$ 1.500,00, salientando que sua conta poupança tem saldo zerado, conforme extrato juntado. Aponta risco de dano no prazo exíguo para o recolhimento das custas. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. A renda líquida média mensal do agravante, pertinente ao benefício de aposentadoria, nos meses de agosto/24 a outubro/24 foi de R$ 4.317,93 e, acrescida dos créditos em conta corrente, referentes a Pixs e depósitos (agosto/24 – R$ 3.800,00; setembro/24 – R$ 3.800,00; outubro – R$ 8.200,00), cuja origem não foi esclarecida, totaliza R$ 8.117,93 e R$ 12.517,93, respectivamente. Assim, ainda que da declaração de IR 2023 conste que os rendimentos tributáveis por ele recebidos representam renda média mensal de R$ 3.818,61, ao menos nos últimos três meses foram elevados a patamar superior a cinco salários-mínimos. Em regra, o Tribunal reconhece a necessidade do benefício, sem outras exigências, àquele que percebe remuneração liquida de até cinco salários-mínimos, o que, à primeira vista, não é o caso. Além das despesas mencionadas, o agravante não demonstra outras extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família. O agravante, portanto, não comprovou a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), apesar da oportunidade que lhe foi concedida pelo Juízo a quo, prova necessária tendo em vista que o valor da sua renda nos últimos três meses infirma a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 3. Indefiro o pedido liminar de gratuidade de justiça. Ao agravante para efetuar o preparo, no prazo legal, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Comunique-se ao Juízo a quo. Defiro o pedido de desentranhamento do documento id 67045994, pois, conforme alegado, possui formatação inadequada, e foi juntada, na mesma data, peça substitutiva (id 67046895). Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator